Tribunal: TJBA
Processo: 8076850-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076850-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIA CONCEICAO DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
ANELISE DUTRA PINTO, BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8076850-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VÂNIA CONCEIÇÃO DA SILVA BATISTA

e apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, .